Tribunal: TJSP
Processo: 0029308-18.2022.8.26.0000
Classe: Incidente de Suspeição Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Francisco Bruno(Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Câmara Especial - Exceção de Suspeição - Artigo 145 do Código de Processo Civil - Interpretação restritiva - Rol taxativo de hipóteses de suspeição - Decisões contrárias ao interesse da parte, no exercício da atividade jurisdicional, que não sugerem a parcialidade do julgador – Súmula no 88 do Tribunal de Justiça - Precedentes desta C. Câmara Especial e do C. Superior Tribunal de Justiça –

Ementa:
Câmara Especial - Exceção de Suspeição - Artigo 145 do Código de Processo Civil - Interpretação restritiva - Rol taxativo de hipóteses de suspeição - Decisões contrárias ao interesse da parte, no exercício da atividade jurisdicional, que não sugerem a parcialidade do julgador – Súmula no 88 do Tribunal de Justiça - Precedentes desta C. Câmara Especial e do C. Superior Tribunal de Justiça – Exceção de suspeição rejeitada.